Tribunal: STF
Processo: MS 38820
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do “[…] Conselho Nacional de Justiça, […] proferido nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 [...], de relatoria da Exma. Cons. Salise Sanchotene, tendo como litisconsorte passivo necessário Sr. Joãoncimar Magnabosco”. (pág. 1 da inicial)



    O impetrante informa que, 



    “Desde o ano de 2009 (Resolução nº 80/2009) o E. Conselho Nacional de Justiça (E. CNJ) proferiu várias decisões voltadas à observância do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que não admite qualquer forma de outorga de delegação de serventia extrajudicial sem prévia aprovação em concurso público específico de provas e de títulos para aquela determinada serventia. 



    No que interessa ao presente mandamus, com base no art. 236 da CF/88, o E. CNJ determinou a revogação/desfazimento de dezenas de ‘permutas’ e ‘remoções’ realizadas sem prévia aprovação em concurso público após 06/10/1988. 



    Nesses casos, restou determinado que os agentes delegados retornassem à serventia anterior à remoção/permuta anulada (‘serventia de origem’), tornando vagas as ‘serventias de destino’ (para as quais foram permutados/removidos). 



    Em razão do decurso de tempo desde as remoções/permutas irregulares, muitas das denominadas ‘serventias de origem’ foram providas por outros agentes delegados, ou extintas por força de lei. Tal peculiaridade no Estado do Paraná foi PONTUALMENTE ANALISADA pelo E. CNJ, que atribuiu aos irregulares removidos/permutantes os ônus de seus irregulares atos, consoante decisão proferida em 12/07/2010, no Evento 4289, dos autos do PP 000384-41.2010.2.00.0000: 



    ‘2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou’ – grifou-se. 



    Referido entendimento foi reiterado pelo próprio E. CNJ, em 14/06/2016, ocasião em que foi proferida nova decisão pela impossibilidade de os interinos permanecerem em suas ‘serventias de destino’ mesmo quando impossibilitados de retornar à origem, devendo o permutado suportar o ônus do ato irregular do qual participou (PCA nº 0001399-06.2014.2.00.0000). 



    As pessoas na situação de ‘impossibilidade de retorno à serventia de origem’ ficaram conhecidos como sendo os agentes delegados do ‘limbo funcional’. 



    Em razão dessas decisões os delegatários na condição do ‘limbo funcional' distribuíram centenas de ações contra o entendimento externado por E. CNJ de que ‘cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou’ quando a serventia de origem estiver ‘extinta, ou se encontre regularmente provida’.



    E, em todas essas ações, o entendimento que se consolidou é de que não se admite que o irregularmente removido/permutado se beneficie com essa situação permanecendo na serventia de ‘destino’ e, muito menos, sendo agraciado com outra serventia em caráter definitivo. 



    Uma vez consolidado o entendimento, nos autos do MS nº 29.415 o E. Supremo Tribunal Federal (E. STF) determinou a expedição do Ofício nº 18.861/2016 ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (E. TJPR), determinando que resolvesse a situação administrativamente, ‘vedada a manutenção, ainda que temporariamente’ de interinos nas serventias para as quais foram removidos sem concurso. Porém, é necessária fazer a sua contextualizada leitura: 



    […]



    Veja-se que, na mesma decisão que o E. STF determinou ao E. TJPR que ‘equacione administrativamente a situação indicada", também RATIFICOU seu consolidado entendimento de que o "concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88)’.



    A respeito, não há dúvidas de que ‘equacionar administrativamente a questão’ não importa – e nem poderia importar – em adotar medida inconstitucional de nomeação definitiva para outro cartório, mas sim para que se promova as medidas necessárias à reativação/recriação das serventias inativas/extintas, ou realocação PROVISÓRIA em outras serventias vagas até que seja possível o retorno. 



    Com base na referida decisão, em 06/05/2021, o E. TJPR protocolou junto ao E. CNJ a Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000, na qual questionou: (i) podem ser disponibilizados, em caráter definitivo, serviços remanescentes do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná aos Agentes Delegados atingidos pela Resolução CNJ n° 80 ou por PCA, que deveriam retornar aos serviços de origem das suas remoções/permutas irregulares, mas estão impossibilitados porque estes foram extintos ou preenchidos por aprovados e investidos regularmente por concurso público? (ii) em caso de resposta afirmativa ao item anterior, podem ser adotados como critérios para a escolha dos serviços a antiguidade e, em caso de empate, a idade dos Agentes Delegados? (iii) existe a possibilidade de que as serventias vagas ou cuja vacância se aperfeiçoar durante o concurso em trâmite sejam incluídas como opção – mediante concurso de remoção – aos Agentes Delegados abrangidos na situação do ‘limbo funcional’; (iv) em caso de resposta negativa ao item (i), qual a solução definitiva passível de ser disponibilizada aos Agentes Delegados quando estes demonstram desinteresse ou deixam de se submeter aos concursos públicos de remoção? (v) quais soluções são objeto de recomendação pelo Colendo CNJ, como medidas passíveis de serem adotadas pelo TJPR e demais Tribunais para definitivo enfrentamento da situação de Agentes Delegados que se encontram na situação denominada “limbo funcional”? 



    Durante a tramitação da referida consulta, a relatora Cons. Salise promoveu uma ‘Audiência de Conciliação’, realizada por Juíza Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC), apenas para as hipóteses de ‘impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário’.



     Mais, segundo consta do próprio ato coator, os ‘agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto’.



    Referida audiência de conciliação foi realizada nos dias 25/08/2022 e 26/08/2022, na sede do E TJPR, oportunidade na qual 63 (sessenta e três) agentes delegados do denominado “limbo funcional” realizaram escolhas. 



    Tais acordos, por sua vez, foram homologados pelo pleno do E. CNJ, conforme se observa do acórdão proferido nos autos da Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 (ato coator). O E. CNJ decidiu naquela oportunidade: 



    […]



    No que interessa ao presente MS, consta que um dos ‘acordos’ homologados realizados na referida audiência de conciliação se consubstancia na escolha realizada pelo Sr. Joãoncimar Magnabosco (adiante somente Sr. Joãoncimar), que optou pelo ‘2º Serviço de Registro de imóveis de Cruzeiro do Oeste’.



    Ocorre, V. Excelência, que para além da flagrante inconstitucionalidade da outorga de delegação ao Sr. Joãoncimar, sem prévia aprovação em concurso público para o 2º RI de Cruzeiro do Oeste, fato é que o Sr. Joãoncimar sequer preenche os requisitos previstos no próprio acórdão, visto que não integra o denominado ‘limbo funcional’ por estar vaga a sua serventia de origem. 



    Assim, data venia, será demonstrado que, ao homologar o acordo para outorgar delegação do ‘2º Serviço de Registro de imóveis de Cruzeiro do Oeste’ ao Sr. Joãoncimar, o E. CNJ proferiu decisão que atenta de forma direta ao direito do ora Impetrante de continuar a responder pela serventia até o seu provimento por concurso público.” (págs. 1-5 da inicial; grifos no original)



    Defende que possui legitimidade para a impetração, pois a sua designação



    “[…] tem por fundamento o preenchimento dos requisitos do art. 39, §2º, da Lei nº 8.935/94, que assegura aos escreventes substitutos mais antigos (no caso o Impetrante) o direito de responder pelo cartório na hipótese de sua vacância, até o seu provimento por meio do concurso público […].” (pág. 5 da inicial; grifei)



    Prossegue noticiando que, 



    “[…] ofendendo à própria decisão do E. CNJ (ato coator), foi homologada a escolha realizada na audiência de conciliação pelo Sr. Joãoncimar, que optou pelo “2º Serviço de Registro de imóveis de Cruzeiro do Oeste”. Porém, o Sr. Joãoncimar não tem impedimento de retorno à sua serventia de origem, que está vaga.



    Conforme se observa dos anexos documentos (anexo 4), em 23/09/1986 o Conselho da Magistratura homologou a aprovação do Sr. Joãoncimar, por concurso público, para assumir a titularidade do Serviço Distrital de Boa Esperança do Iguaçu, Comarca de Dois Vizinhos (Decreto Governamental nº 9448/1986):



    […]



    Na sequência, por meio do Decreto Governamental nº 3.904/1988, de 11/10/1988, o Sr. Joãoncimar foi removido para a titularidade do Ofício do Contador, Distribuidor, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Dois Vizinhos (Serventia Judicial). 



    No entanto, nos autos do PCA nº 0002363- 72.2009.2.00.0000, o E. CNJ tornou sem efeito a remoção do Sr. Joãoncimar para o Ofício do Contador, Distribuidor, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Dois Vizinhos. Por consequência, deve o Sr. Joãoncimar retornar à Serventia Extrajudicial do Distrito de Boa Esperança do Iguaçu (cartório para o qual foi aprovado em concurso público). 



    Acontece que o Serviço Distrital de Boa Esperança do Iguaçu, Comarca de Dois Vizinhos ("serventia de origem") ESTÁ VAGA desde 11/15/2017, nos termos do Decreto Judiciário nº 27/2018 (Dje/TJPR nº 2188 – anexo 5):



    […]



    A mesma informação consta do Sistema Justiça aberta do próprio E. CNJ, conforme consulta realizada em 19/10/2022 (anexo 6):



    […]



    Logo, sem qualquer dúvida o Sr. Joãoncimar NÃO ESTÁ NO ‘LIMBO FUNCIONAL’, de modo que não preenche os requisitos impostos pelo próprio E. CNJ para dar nova outorga de delegação. 



    Ora, se não integra o ‘limbo funcional’, é flagrante o equívoco do v. acórdão que homologou a sua escolha de serventia, ofendendo assim diretamente o direito do ora Impetrante de responder pela serventia até a sua assunção por agente delegado aprovado em concurso público específico para a função.



    Assim sendo, independentemente da questão constitucional envolvida (objeto do próximo tópico), é flagrante a completa ausência de direito do Sr. Joãoncimar de ser delegado na titularidade do 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste, restando patente o equívoco da homologação de sua escolha, motivo pelo qual deve ser afastada.” (págs. 9-11 da inicial; grifos no original) 



    Sustenta violação ao art. 236, § 3º, da Constituição Federal e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque, no caso, está caracterizada a outorga de delegação sem concurso público. Na sua visão, o ato impugnado “[…] em nada se diferencia daquelas decisões administrativas de remoção/permuta sem concurso já anuladas pelo próprio E. CNJ e por este E. STF!”. (pág. 15 da inicial)



    Aduz que, na hipótese dos autos, “[…] o E. CNJ permitiu que os agentes delegados do denominado ‘limbo funcional’ simplesmente ESCOLHESSEM outros cartórios, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO […]”. (pág. 16 da inicial)



    Fundamenta o pedido de concessão da tutela de urgência nos seguintes termos:



    “No caso dos autos o ‘fumus boni juris’ está amplamente demonstrado por meio de toda a jurisprudência, fatos e argumentos acima expostos, por meio dos quais se demonstrou que o Sr. Joãoncimar não se encontra em situação de ‘limbo funcional’ (uma vez que está vaga a ‘serventia de origem’), bem como em razão da flagrante ofensa ao disposto no art. 236, § 3º, da CF/88. 



    O ‘periculum in mora’, por sua vez, está consubstanciado no fato de que, em cumprimento ao ato coator, o E. TJPR expediu o Decreto Judiciário nº 575/2022, por meio do qual outorgou a delegação do 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste ao Sr. Joãoncimar Magnabosco: 



    Com isso, V. Excelência, o ora Impetrante está à mercê de ser, a qualquer momento, alijado de sua designação em razão da posse do Sr. Joãoncimar na titularidade da serventia. Serventia essa pela qual, rememora-se, tem o Impetrante o direito já reconhecido pelo E. TJPR (art. 39, § 2º, Lei nº 8.935/94) de responder até o seu efetivo provimento por concurso público de provas e títulos. Concurso esse no qual o Sr. Joãoncimar NÃO FOI APROVADO.



    As consequências dessa perda de designação, antes do momento esperado, são catastróficas ao Impetrante. De um lado, pois se verá alijado da profissão que exerce (sua única fonte de remuneração), em razão de um inconstitucional ato. De outro, pelos gastos envolvidos com a rescisão de contratos de trabalho, de prestação de serviços e de locação de imóvel da Serventia e bens móveis. Gastos esses que, uma vez realizados, jamais serão revertidos ao Impetrante, mesmo com a esperada concessão da segurança.” (págs. 17-18 da inicial; grifos no original)



    Requer o deferimento de medida liminar para:



    “a) a suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 (Id. 4858217) na parte em que homologa a escolha realizada pelo Sr. Joãoncimar Magnabosco e lhe confere o direito à outorga de delegação para assumir a titularidade do 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste;



    b) uma vez deferida a medida liminar, requer seja expedido ofício ao E. TJPR comunicando a decisão proferida, a fim de que se abstenha de dar cumprimento ao ato coator na parte objeto da suspensão.” (pág. 18 da inicial; grifos no original) 



    No mérito, pede a concessão da segurança para



    “e.1) tornar sem efeito v. acórdão proferido nos autos de Consulta nº 0003413- 16.2021.2.00.0000 (Id. 4858217) na parte em que homologa a escolha realizada pelo Sr. Joãoncimar Magnabosco para assumir a titularidade do 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste, seja porque o litisconsorte não se encontra no "limbo funcional" (a serventia de origem está vaga), seja em razão da flagrante ofensa ao disposto no art. 236 da CF/88. 



    e.2) determinar que o Sr. Joãoncimar Magnabosco reassuma a titularidade do Serviço Distrital de Boa Esperança do Iguaçu (serventia de origem atualmente vaga), nos termos do Decreto Governamental nº 9448/1986.” (pág. 19 da inicial) 



    A Advocacia-Geral da União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 53).



    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 15-52.



    O impetrante juntou aos autos nova manifestação, na qual reafirmou a necessidade de deferimento da medida de urgência, “[…] tendo em vista que foi designada a transição do acervo para o dia 18/11/2022” (documentos eletrônicos 58-60), conforme comprova o despacho 8339853-CO-DF-SDF (pág. 7 do documento eletrônico 59). 



    O pedido foi reiterado em 10/11/2022 (documento eletrônico 62).



    É o relatório suficiente. Decido.



    De início, admito o ingresso da União.



    No mais, o deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que os requisitos para a concessão da liminar não estão presentes. 



    Na espécie, não visualizo, ao menos nesse juízo de deliberação não exauriente, a existência de fundamento relevante.



    Com efeito, de acordo com o noticiado na petição inicial, e constatado na análise da Portaria 13/2021 do Diretor do Fórum da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR (documento eletrônico 5), o impetrante não se encontra designado na condição de Agente Delegado Titular do 2° Registro de Imóveis, já que a sua nomeação



     “[...] tem por fundamento o preenchimento dos requisitos do art. 39, §2º, da Lei nº 8.935/94, que assegura aos escreventes substitutos mais antigos (no caso o Impetrante) o direito de responder pelo cartório na hipótese de sua vacância, até o seu provimento por meio do concurso público.” (pág. 5 da inicial; grifei)



    Por oportuno, transcrevo o teor do dispositivo citado:



    “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:



    [...]



    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.” (grifei)



    Infere-se da citada norma que, em termos objetivos, a designação do escrevente mais antigo como responsável (temporário) somente perdura enquanto o posto estiver vago. Em outras palavras, a sua permanência pressupõe a vacância da serventia.



    Tal dispositivo, voltado à concretização da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (arts. 37, caput; e 175 da CF/88), não poderia servir de fundamento para impedir o preenchimento de vaga a partir dos critérios definidos pela legislação de regência, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e implementadas concretamente por órgãos do Poder Judiciário.



    Nessa direção, por meio das informações juntadas aos autos, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ detalhou o modelo encontrado para o equacionamento administrativo da situação dos delegatários do “limbo funcional”, em cumprimento às decisões desta Suprema Corte, além do desdobramento dos pedidos de providências e dos respectivos recursos administrativos (documentos eletrônicos 15-52).



    O CNJ também pormenorizou a fórmula encontrada para resolução consensual da situação dos delegatários titulares, de modo a solucionar a situação do denominado “limbo funcional”, nos seguintes termos:



    “3.2. Conciliação realizada nos autos dos PPs n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-022021.2.00.0000 



    Ao me debruçar sobre a situação do ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná, antevi a possibilidade de solução consensual do conflito e remeti os autos à Presidência deste Conselho para que designasse Juiz(a) Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC) para atuação como mediador(a) ou conciliador(a) no feito. 



    Por outro lado, considerei necessário definir, previamente, balizas para a realização da conciliação. 



    Embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial (pois, insisto, foram regularmente aprovados em concurso público), entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevante interesse público. 



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registral as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à lucratividade e à localização das serventias. 



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do "limbo funcional" não se dê de forma aleatória. 



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis.



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas. 



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito. 



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universalmente aceita segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere). 



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem — assim entendida como a serventia da qual o agente delegado saiu para a remoção ou permuta invalidada. Tal retorno mostrou-se inviável quando as serventias de origem estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes delegados regularmente designados de forma definitiva para a serventia. 



    Destaco que agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto. 



    De outro lado, agentes delegados que antes da remoção ou permuta invalidada estavam em cartório judicial igualmente não foram contemplados com a conciliação, pois o objeto do processo era o uso de vagas das serventias extrajudiciais para o ajuste administrativo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a estatização dos cartórios judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a irregularidade ções [sic] entre serventias extrajudiciais e cartórios judiciais foram apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em processos diversos (PCAs 0002363- 72.2009.2.00.0000 e 0001408- 75.2008.2.00.0000), envolvendo outras questões jurídicas. 



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendo que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente terá respaldo constitucional se tiver como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco. 



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. 



    Para tanto, assentei, nos despachos de Id n. 4833938 e n. 4833938, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame atualmente em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação. 



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino. 



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita antiguidade e localidade da serventia é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária. 



    Nesse contexto, como forma de garantir critério da proporcionalidade as serventias de origem foram organizadas em 10 (dez) grupos, sendo que cada grupo correspondeu, proporcionalmente, a uma das faixas de valor da receita total trimestral das serventias atualmente vagas e não oferecidas em concurso público. 



    Ficou estabelecido que, dentro de cada grupo de serventias de origem, os respectivos agentes delegados, ao serem chamados nominalmente na audiência de conciliação, poderiam fazer a escolha de uma serventia vaga, respeitando-se, no grupo, a ordem de antiguidade dos delegatários. 



    Ficou também estabelecido que as serventias vagas remanescentes de uma faixa de maior valor passariam a integrar o leque de opções da faixa imediatamente subsequente. 



    Observados esses critérios, foram firmados 63 (sessenta e três) acordos, entre os dias 25/8/2022 e 26/8/2022, em audiência de Conciliação realizada na sede do TJPR, em Curitiba/PR. O Termo de Audiência de Conciliação (ID 4850604), que ora submeto à apreciação deste Plenário, foi assim redigido [...]”. (págs. 19-21 do documento eletrônico 15 )



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível constatar ilegalidade ou afronta à Constituição Federal na deliberação do CNJ.



    Nesse momento processual, considerada a aparente higidez dos procedimentos adotados pelo CNJ, merece ser sopesada a segurança jurídica das relações e a presunção de legalidade/legitimidade dos atos do Poder Público. 



    Assim, não observo a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo do impetrante. 



    Por fim, deve-se ter em mente que o indeferimento desta liminar não frustrará o resultado útil do processo, porquanto a eventual concessão deste writ não frustrará a possibilidade de retirada do mundo jurídico da decisão atacada pelo impetrante.



    Isso posto, indefiro os pedidos de liminares.



    Devolvam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, em cumprimento ao despacho proferido em 4/11/2022 (documento eletrônico 55). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator